Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.338/24. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA UNIFICADA. CRIME DE NATUREZA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas alternativas do Distrito Federal (ID 76782963, págs. 273/275), que concedeu o indulto ao apenado com base no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar se a decisão que deferiu a concessão do indulto pleno ao apenado, declarando-se extinta a pena privativa de liberdade e a multa, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando as disposições do decreto e a vedação ao fracionamento das condenações para fins de concessão do indulto (art. 7o), é necessário avaliar todas as execuções penais do apenado, assegurando que se enquadrem na hipótese específica prevista no inciso XV do art. 9o — crimes patrimoniais cometidos sem o uso de violência ou grave ameaça à pessoa.

4. Tendo o apenado também sido condenado por crime de natureza não patrimonial — posse irregular de arma de fogo de uso permitido — e estando as penas unificadas, sua situação não se enquadra na hipótese do inciso XV do art. 9o, uma vez que não é permitido o fracionamento das penas para fins de concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.